Tribunal: TJSP
Processo: 1014001-50.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Alienação fiduciária – Cláusula redigida em favor de incorporadora, não de instituição financeira – Tema repetitivo 1.095, do E. STJ que se restringe a casos nos quais a propriedade fiduciária foi consolidada, ou ao menos haja mora pelo adquirente que pretende a resilição – Rigoroso adimplemento pelos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Alienação fiduciária – Cláusula redigida em favor de incorporadora, não de instituição financeira – Tema repetitivo 1.095, do E. STJ que se restringe a casos nos quais a propriedade fiduciária foi consolidada, ou ao menos haja mora pelo adquirente que pretende a resilição – Rigoroso adimplemento pelos adquirentes até a concessão de tutela antecipada – Inaplicabilidade da lei especial ao caso – Direito do consumidor à resilição – Percentual de retenção – Falta de previsão em contrato – 20% que bastam ao custeio das despesas administrativas da ré – Sentença reformada – Recurso provido, em parte.